Tribunal: TJBA
Processo: 8175371-18.2023.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): LISBETE MARIA TEIXEIRA ALMEIDA C SANTOS
Órgão julgador: LISBETE MARIA TEIXEIRA ALMEIDA C SANTOS
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-03-09
Data de publicação: 2026-03-09

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Segunda Câmara Cível

Processo: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
n. 8175371-18.2023.8.05.0001

Órgão Julgador: Segunda Câmara Cível

EMBARGANTE: MARCELO CARLOS AMORIM DE SOUZA

Advogado(s): FRANCIELE SANTOS DE CARVALHO

EMBARGADA:CASSIA REGINA DE FREITAS DE SOUZA

Advogado(s): JORGE HENRIQUE FONTES ROSAL LEITE

ACORDÃO

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NA APELAÇÃO CÍVEL. ARGUIÇÃO DE OMISSÃO E DE CONTRADIÇÃO NO ACÓRDÃO. INEXISTÊNCIA DE VÍCIOS. ACÓRDÃO DEVIDAMENTE FUNDAMENTADO. CONTRADIÇÃO
QUE OCORRE QUANDO HÁ INCOMPATIBILIDADE LÓGICA ENTRE A FUNDAMENTAÇÃO E A CONCLUSÃO DO ACÓRDÃO.
CONTRADIÇÃO NÃO CONFIGURADA
. MERA INSATISFAÇÃO D
O
EMBARGANTE COM O RESULTADO DA LIDE. REDISCUSSÃO DA MATÉRIA. IMPOSSIBILIDADE.
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO REJEITADOS.

I. CASO EM EXAME

Embargos de Declaração opostos contra acórdão que deu provimento à apelação para afastar exoneração de alimentos entre ex-cônjuges, ao fundamento de inexistirem os requisitos legais para cessação da obrigação, diante das condições pessoais da alimentanda, notadamente idade avançada, dependência econômica prolongada e estado de saúde debilitado.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há três questões em discussão: (i) definir se o acórdão incorreu em omissão quanto à alegada intempestividade do recurso de apelação; (ii) estabelecer se há contradição interna ao afastar os efeitos da revelia e admitir análise probatória em sede recursal; (iii) determinar se houve omissão quanto à aplicação do caráter transitório dos alimentos entre ex-cônjuges.

III. RAZÕES DE DECIDIR

Os embargos de declaração possuem natureza integrativa e somente são cabíveis nas hipóteses do art. 1.022 do CPC, não se prestando à rediscussão do mérito por mero inconformismo da parte.

Não há omissão quanto à admissibilidade da apelação, pois o acórdão enfrentou expressamente a matéria ao consignar a ausência de prova inequívoca da disponibilização da sentença no DJEN.

A alegação de intempestividade encontra-se preclusa, uma vez que o embargante, intimado para apresentar contrarrazões, deixou de suscitar a matéria no momento oportuno, configurando nulidade de algibeira, vedada pela boa-fé processual e consoante precedentes do STJ.

A jurisprudência do STJ rechaça a suscitação tardia de nulidades após resultado desfavorável, exigindo demonstração de prejuízo e observância da lealdade processual.

Não há contradição interna no acórdão, pois a decisão mantém coerência entre fundamentação e dispositivo, inexistindo proposições inconciliáveis.

A revelia não produz efeitos absolutos, sendo sua presunção de veracidade relativa (art. 344 do CPC), podendo ser afastada nas hipóteses do art. 345, IV, do CPC.

Em demandas que envolvem direitos indisponíveis, como alimentos, impõe-se a mitigação dos efeitos da revelia, com prevalência da busca da verdade real e análise do binômio necessidade-possibilidade.

A manutenção da obrigação alimentar decorre das circunstâncias fáticas excepcionais, incluindo idade da alimentanda, dependência econômica consolidada ao longo de mais de 24 anos e condições de saúde que inviabilizam sua autonomia financeira.

O caráter transitório dos alimentos entre ex-cônjuges não é absoluto, admitindo exceções quando presentes situações que justifiquem sua continuidade, em observância à dignidade da pessoa humana e à solidariedade familiar.

A decisão prestigia a boa-fé objetiva e veda comportamento contraditório (
venire contra factum proprium)
, diante da longa manutenção voluntária da obrigação pelo alimentante.

A admissão de documentos em sede recursal justifica-se pela necessidade de proteção de direitos fundamentais, especialmente quando relacionados à saúde e subsistência da alimentanda.

O acórdão enfrentou adequadamente todas as teses relevantes, inexistindo omissão quanto à transitoriedade dos alimentos.

O prequestionamento independe de menção expressa aos dispositivos legais, bastando o efetivo debate da matéria, nos termos do art. 1.025 do CPC.

Não se verifica caráter protelatório nos embargos, sendo incabível, neste momento, a aplicação de multa.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Embargos de Declaração rejeitados.

Tese de julgamento
:

Os embargos de declaração não se prestam à rediscussão do mérito, sendo cabíveis apenas para sanar vícios previstos no art. 1.022 do CPC.

A alegação de nulidade ou intempestividade não suscitada no momento oportuno configura preclusão e nulidade de algibeira, vedada pela boa-fé processual.

A revelia não produz presunção absoluta de veracidade, especialmente em demandas que envolvem direitos indisponíveis, como alimentos.

A obrigação alimentar entre ex-cônjuges pode subsistir de forma excepcional quando demonstrada dependência econômica prolongada e incapacidade de autossustento.

A inexistência de contradição interna e de omissão afasta o cabimento dos embargos declaratórios.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de
Embargos de Declaração
n.
8175371-18.2023.8.05.0001

o
postos
nos autos
d
a

A
pelação Cível
n.
8175371-18.2023.8.05.0001
,

da Comarca de
Salvador
/Bahia,
em que figura co
mo
e
mbargante,
MARCELO CARLOS AMORIM DE SOUZA
e
embargad
a,
CASSIA REGINA DE FREITAS DE SOUZA
.

ACORDAM
os Senhores Desembargadores componentes da Turma Julgadora da
Segunda Câmara Cível

do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, por unanimidade, em
conhecer e
rejeitar os Embargos de Declaração, nos termos do voto da Relatora.

Salvador, .

12